Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURATELA COMPARTILHADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGAÇÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE BAIXA RENDA E ILEGITIMIDADE ATIVA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a prestação de contas relativas à curatela compartilhada, no período compreendido entre 06/10/2022 e 06/06/2024, pelo agravante, em virtude do exercício conjunto e posterior exercício exclusivo da curatela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a legitimidade da determinação judicial de prestação de contas no âmbito da curatela, mesmo diante da alegação de precariedade financeira e ausência de legitimidade ativa dos requerentes; b) definir a possibilidade de limitação temporal da obrigação de prestar contas no exercício compartilhado e posterior exercício exclusivo da curatela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra respaldo legal nos arts. 1.755 a 1.757 do Código Civil e no art. 84, § 4o, da Lei no 13.146/2015, os quais estabelecem a obrigatoriedade da prestação de contas pelo curador como medida de proteção ao curatelado.
4. A jurisprudência dominante do TJDFT não admite a dispensa da obrigação de prestar contas, mesmo em hipóteses de baixa renda, por se tratar de dever de natureza pública.
5. A alegação de ilegitimidade ativa não encontra respaldo nos autos, especialmente diante da manifestação do Ministério Público reconhecendo o interesse e legitimidade dos autores.
6. A ausência de elementos que justifiquem a limitação do período de prestação de contas e o indeferimento de efeito suspensivo pelo Juízo de origem e pelo relator corroboram a validade da decisão atacada.
7. A obrigação de prestar contas não se confunde com a obrigação de ressarcimento, sendo irrelevante, nesta fase, a alegação de comprometimento financeiro do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A obrigação de prestar contas pelo curador, prevista no art. 84, § 4o, da Lei no 13.146/2015 e nos arts. 1.755 a 1.757 do Código Civil, possui natureza pública e indelegável, não sendo afastada por alegações de baixa renda ou de ilegitimidade ativa dos requerentes."
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.755, 1.756 e 1.757; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 84, § 4o; Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975497, 0713414-55.2024.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 26/02/2025, publicado no DJe em 24/03/2025.